Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-46.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9615 - Direito de Preferência
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801145-46.2023.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: NOVO TRIANGULO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS E TRIBUTÁRIOS. REQUISITO ESSENCIAL. ART. 71, III, DA LEI Nº 8.245/1991. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO SEM INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação renovatória de locação comercial, em razão da ausência de comprovação da quitação de encargos locatícios e tributários exigidos pelo art. 71, III, da Lei nº 8.245/1991, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da não surpresa, cooperação e primazia do julgamento de mérito; (iii) determinar se é possível flexibilizar a exigência de comprovação documental prevista no art. 71, III, da Lei do Inquilinato sem prova mínima do adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 71, III, da Lei nº 8.245/1991 estabelece requisito específico e essencial para a ação renovatória, consistente na comprovação da quitação dos encargos locatícios e tributários, cuja ausência compromete o próprio direito material pleiteado.

4.

A ausência de documentos indispensáveis na ação renovatória não configura vício sanável, mas deficiência substancial que inviabiliza o exame do mérito, afastando a aplicação do art. 321 do CPC.

5.

O ônus da prova do adimplemento das obrigações contratuais incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo imprescindível a apresentação de início de prova documental.

6.

Não há violação aos princípios da não surpresa e da cooperação, pois a ausência de comprovação dos encargos foi suscitada ao longo do processo, oportunizando manifestação da parte.

7.

O despacho inicial positivo não impede o reconhecimento posterior da ausência de requisitos legais, por se tratar de juízo provisório, inexistindo comportamento contraditório do magistrado.

8.

A flexibilização do art. 71, III, da Lei do Inquilinato, admitida pela jurisprudência do STJ, exige ao menos início de prova material do adimplemento, o que não se verifica no caso.

9.

A primazia do julgamento de mérito não autoriza o afastamento de requisitos legais expressos nem supre a inércia probatória da parte.

10.

A ação renovatória possui natureza excepcional e impõe restrição ao direito de propriedade do locador, exigindo estrita observância dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação documental da quitação dos encargos locatícios e tributários, exigida pelo art. 71, III, da Lei nº 8.245/1991, impede o acolhimento da ação renovatória.

2.

A falta de documentos essenciais na ação renovatória configura vício substancial insanável, afastando a necessidade de intimação para emenda da inicial.

3.

A flexibilização dos requisitos da Lei do Inquilinato exige início de prova material do adimplemento, não sendo admitidas presunções genéricas.

4.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o cumprimento de requisitos legais expressos nem supre a ausência de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 321, 373, I, 1.021 e 1.022; Lei nº 8.245/1991, art. 71, III; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.698.814/SP; STJ, AgRg no Ag nº 1.419.885/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.06.2013; TJ-PA, Apelação Cível nº 0862143-34.2019.8.14.0301, j. 27.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008239-25.2022.8.26.0577, j. 12.07.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1034445-15.2019.8.26.0114, j. 04.05.2022; TJ-RO, AC nº 7012192-92.2016.822.0001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0801145-46.2023.8.14.0015; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorrido: Novo Triângulo Comércio de Alimentos Ltda.;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Renovatória de Locação Comercial.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 32749029, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido renovatório, sob o fundamento de inobservância ao art. 71, inciso III, da Lei nº 8.245/1991, em razão da ausência de comprovação da quitação dos encargos locatícios e tributários (tais como IPTU, energia elétrica, telefonia e taxa de incêndio), condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC .

Em suas razões recursais de Agravo Interno (id nº 33629205), o agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação ao art. 321 do CPC, ao argumento de que o juízo de origem deixou de oportunizar a emenda da petição inicial para juntada de documentos considerados indispensáveis, configurando error in procedendo e cerceamento de defesa; (ii) violação ao princípio da não surpresa e ao dever de cooperação processual (arts. 6º e 10 do CPC), uma vez que a inicial foi recebida sem ressalvas e somente na sentença se apontou a deficiência documental; (iii) ocorrência de comportamento contraditório do magistrado (venire contra factum proprium), ao admitir o processamento da ação e posteriormente extingui-la por vício formal não previamente indicado; (iv) que a exigência de comprovação documental dos encargos possui natureza sanável, devendo ser oportunizada a regularização, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito; (v) inaplicabilidade de rigor formal excessivo diante da função social do contrato e da preservação do fundo de comércio, especialmente considerando que a agência bancária funciona há mais de vinte anos no local; (vi) que a jurisprudência do STJ admite interpretação teleológica do art. 71, III, da Lei do Inquilinato; (vii) existência de risco de dano irreparável com a manutenção da decisão agravada, requerendo, inclusive, atribuição de efeito suspensivo; ao final, pugna pela retratação da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual .

Em contrarrazões apresentadas sob o id nº 34000422, o agravado sustenta, em síntese: (i) a manutenção da decisão monocrática que não conheceu ou negou provimento ao recurso, sob o argumento de que o agravante inovou recursalmente ao trazer documentos e argumentos novos de forma intempestiva; (ii) a inexistência de comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 71, III, da Lei nº 8.245/1991; (iii) a impossibilidade de suprimento da ausência de prova documental por meras alegações genéricas; ao final, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão recorrida .

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da decisão/sentença por suposta violação ao art. 321 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de intimação para emenda da inicial quanto à juntada de documentos indispensáveis; (ii) da ocorrência de ofensa aos princípios da não surpresa, cooperação e primazia do julgamento de mérito; (iii) e, subsidiariamente, da possibilidade de flexibilização da exigência prevista no art. 71, inciso III, da Lei nº 8.245/1991, à luz da função social do contrato e da preservação do fundo de comércio.

Passo à análise pormenorizada das questões suscitadas.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade por violação ao art. 321 do CPC, sustenta o agravante que o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial para suprir a ausência de documentos indispensáveis, sob pena de configuração de error in procedendo.

Dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

A interpretação do referido dispositivo deve ser realizada em harmonia com o sistema processual como um todo, especialmente com as normas que disciplinam os requisitos específicos de determinadas ações, como é o caso da ação renovatória de locação comercial.

Com efeito, a Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) estabelece, de forma expressa, no art. 71:

“Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:
(...)
III – prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia.”

Trata-se, portanto, de requisito legal específico, de natureza essencial, cuja ausência compromete a própria viabilidade do exercício do direito material à renovação compulsória da locação.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o recorrente não apresentou documentação mínima apta a comprovar o adimplemento dos encargos locatícios e tributários, limitando-se a alegações genéricas quanto à regularidade da atividade empresarial, sem lastro probatório idôneo.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação para emenda da inicial.

Isso porque a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que, nas ações renovatórias, a ausência de documentos indispensáveis previstos no art. 71 da Lei do Inquilinato não configura mero vício formal sanável, mas sim deficiência substancial que impede o reconhecimento do direito material invocado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o ônus de comprovar o adimplemento das obrigações locatícias é do autor da ação renovatória, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo imprescindível a apresentação de prova documental mínima.

Ademais, observa-se que a parte autora teve oportunidade de se manifestar ao longo do processo, inclusive após a contestação, na qual foi expressamente apontada a ausência de comprovação dos encargos, permanecendo inerte quanto à juntada dos documentos necessários.

Dessa forma, não se verifica qualquer violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), tampouco ao dever de cooperação (art. 6º do CPC), porquanto a controvérsia acerca da ausência de documentos essenciais foi oportunamente suscitada nos autos, não podendo a parte alegar desconhecimento ou surpresa.

No que tange à alegação de comportamento contraditório do magistrado (venire contra factum proprium), igualmente não assiste razão ao agravante.

O despacho inicial que determina o prosseguimento do feito possui natureza de juízo de admissibilidade provisório e não impede que, ao final da instrução, o magistrado reconheça a ausência de requisitos legais indispensáveis ao acolhimento da pretensão.

Não há, portanto, preclusão para o juiz quanto à análise dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Sustenta o agravante que a exigência de comprovação documental prevista no art. 71, III, da Lei do Inquilinato deve ser interpretada de forma teleológica, à luz da função social do contrato e da preservação do fundo de comércio.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.698.814/SP, adotou orientação no sentido de admitir certa flexibilização do referido dispositivo, reconhecendo, por exemplo, a validade do parcelamento fiscal como meio idôneo de demonstração do adimplemento.

Todavia, tal entendimento não socorre o recorrente no caso concreto.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não houve sequer início de prova material do adimplemento das obrigações, tampouco demonstração de parcelamento ou qualquer outra forma de regularização das pendências.

A parte recorrente limitou-se a sustentar que o funcionamento regular da agência bancária implicaria presunção de adimplemento, o que não se sustenta juridicamente.

A exigência legal de comprovação documental não pode ser afastada por presunções genéricas, sob pena de esvaziamento do próprio conteúdo normativo do art. 71, III, da Lei nº 8.245/1991.

Como bem destacado na decisão recorrida, “
não é possível presumir o cumprimento de obrigações contratuais em ação que, por sua própria natureza, subtrai prerrogativas do locador e impõe restrições ao direito de propriedade”.

A ação renovatória constitui medida excepcional, que limita o direito de propriedade do locador, razão pela qual exige o estrito cumprimento dos requisitos legais, não sendo admissível sua flexibilização sem a existência de suporte probatório mínimo.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente decidido que a ausência de comprovação do adimplemento das obrigações locatícias inviabiliza a renovação compulsória do contrato.

Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, cumpre destacar que tal princípio não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais indispensáveis ao exercício do direito de ação, especialmente quando expressamente previstos em lei especial.

A primazia do mérito não autoriza o Poder Judiciário a suprir a inércia probatória da parte, tampouco a relativizar exigências legais claras e objetivas.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática não merece reparo, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Segue a jurisprudência citada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL C/C RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO NOS AUTOS. DÉBITO DE IPTU. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS EXCEPCIONAIS. EFEITO DEVOLUTIVO. REGRA. RETOMADA DO BEM. OBRA DE VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. SUBLOCAÇÃO DO BEM. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Conhece-se de recurso interposto no prazo legal. 2. Não viola o art. 535 do CPC acórdão que, integrado por julgado proferido em embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 3. A pendência de julgamento de recursos especial e/ou extraordinário não descaracteriza a inadimplência contratual quando há débito de IPTU, uma vez que os recursos excepcionais não conferem, em regra, efeito suspensivo para paralisar a ação do fisco em relação à cobrança do referido imposto. 4. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" - Súmula n . 7/STJ. 5. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal. 6 . Agravo regimental provido para se prover o agravo de instrumento e se conhecer em parte do recurso especial a fim de dar-lhe parcial provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1419885 RJ 2011/0104536-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2013)

EMENTA . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ALUGUEL PRA FINS COMERCIAIS. SENTENÇA DE PROVIMENTO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA DE ALUGUEL NA FORMA DO ART. 51. IMPOSSIBILIDADE. ART . 71 DA LEI 8.245/91. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não comprovado o atendimento dos requisitos previstos nos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/91, em especial o pagamento exato das obrigações contratuais, não deve ser provida a pretensão renovatória formulada pelo autor . 2. O Autor não levou a efeito a incumbência do ônus de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais; ante a ausência de comprovação da quitação de grande parte dos alugueres, cuja inadimplência data deste o ano de 2018, bem como dos impostos e taxas incidentes sobre o bem, nos termos do artigo 71, II e III da Lei de Locação. 3. Recurso conhecido e improvido . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08621433420198140301 21945912, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO REQUERIDO/LOCADOR PARCIALMENTE ACOLHIDO . CITAÇÃO VÁLIDA. CARTA ENTREGUE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM SERVIÇO DE PORTARIA. REVELIA CONSTATADA, PORÉM SEM PRODUÇÃO DE EFEITOS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXATO CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO E DA QUITAÇÃO DAS TAXAS E IMPOSTOS . REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO71, DA LEI 8.245/91. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DOS ALUGUEIS VENCIDOS . EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES. AUTORA/LOCATÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. TENDO HAVIDO PEDIDO DE DESPEJO NA CONTESTAÇÃO (P . 138), DETERMINO EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO COM BASE NO ARTIGO 74, DA LEI 8.245/91, MAS O PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA SERÁ ATÉ 15 DE JANEIRO DE 2024, POR SER ESTABELECIMENTO DE ENSINO, DIANTE DA PREVISÃO NO ARTIGO 63 § 2º, DA MESMA LEI, SOB PENA DE DESPEJO COERCITIVO. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008239-25 .2022.8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 12/07/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023) Ação renovatória. Locação comercial. Cumprimento contratual. Não demonstrado . Impontualidade no pagamento de aluguel Tratando-se de ação renovatória de locação, cuja contestação informa a impontualidade no pagamento do aluguel, bem como descumprimento contratual quanto ao pagamento de imposto e taxas incidentes sobre o imóvel, implica ao locatário a comprovação do exato cumprimento do contrato, sob pena de tornar-se fato impeditivo a renovação. (TJ-RO - AC: 70121929220168220001 RO 7012192-92.2016.822 .0001, Data de Julgamento: 10/12/2020)

Apelação – Locação não residencial – Ação renovatória da locação – Ausência do exato cumprimento do contrato – Previsão de contratação obrigatória de seguro contra incêndio – Improcedência do pedido. Dentre os requisitos que o locatário que pretende renovar o contrato deve demonstrar está o de fazer "prova do exato cumprimento do contrato em curso" (Lei de Locação, art. 71, II), demonstração que, em regra, deve ser feita com documentos que acompanhem a inicial (Lei de Locação, art. 71,"caput") . A razão de ser dessa disposição legal é clara e chega a ser intuitiva: não se pode limitar o direito de propriedade do locador, fazendo-o sujeitar-se à renovação compulsória do contrato de locação, se o locatário não estiver cumprindo fielmente as obrigações e deveres a ele impostos pela lei e pelo contrato. Não existe dúvida, e não se pode dar outra interpretação à norma do citado artigo 71, de que o locatário precisa demonstrar, ao propor a demanda, o exato cumprimento do contrato, trazendo com a inicial todos os documentos necessários à essa finalidade. É incontroverso que o autor não instruiu a inicial com as apólices que demonstrariam a contratação de seguro, tendo trazido aos autos, posteriormente, duas apólices que comprovam a contratação para parte do período fixado no contrato para duração da relação locatícia. A contratação de seguro contra incêndio e outros riscos não é obrigação irrelevante, que possa ser desconsiderada, caracterizando seu descumprimento situação impeditiva à renovação da locação . Apelação provida em parte. (TJ-SP - AC: 10344451520198260114 SP 1034445-15.2019.8 .26.0114, Relator.: Lino Machado, Data de Julgamento: 04/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022)

Por fim, não cabe instrução tardia da ação, com juntada de documentos apenas na fase recursal, os quais sequer passaram pelo crivo do juízo de 1º grau, caracterizando supressão de instância.

III. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 05/05/2026